Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. OBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.

I – Improcede a impugnação ao cumprimento de sentença uma vez que os cálculos elaborados pela Perita Judicial limitaram-se a cumprir o determinado no acórdão transitado em julgado.

II - Agravo de instrumento desprovido.